Tribunal: TJDFT
Processo: 0731578-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. ATENDIMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. TEMA 1.085. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. ANSEIO DE REVOGAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. PROVA AUSENTE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE.
1. Afigura-se inadmissível a juntada de documentos após a apresentação da petição inicial ou da contestação, salvo aqueles referentes a fatos supervenientes ou os que só se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis às partes depois da prática dos referidos atos, consoante o teor do art. 435 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.
3. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do STJ.
4. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011, com as modificações introduzidas pelo advento da Lei Complementar 1.015/2022.
5. O egrégio STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 5.1. Inexiste óbice, assim, à ultimação de descontos de mútuos em conta-corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, sendo inaplicável, por analogia, as balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. Descabido o anseio de revogação do cancelamento da autorização, concedida de forma irretratável, de descontos em conta-corrente durante o transcurso do prazo de adimplemento das contraprestações devidas, eis que a referida controvérsia já foi objeto de debate por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085/STJ).
7. Ausente demonstração de que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, inadmissível a pretensão de revisão contratual.
8. Carente a comprovação, consoante o teor do art. 1o da Lei 14.181/2021, que alterou a redação do art. 54-A, § 1o, do CDC, em cotejo com o parâmetro fixado no art. 3o do Decreto 11.150/2022, alterado pelo advento do Decreto 11.567/2023, de que o somatório das parcelas aprovisionadas pelo credor para a amortização dos empréstimos, pessoais e consignados em holerite, havidos entre as partes comprometam o mínimo existencial do devedor, inviável a aplicação à espécie do regramento delineado na Lei do Superendividamento.
9. Recurso não provido.